Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-33.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008130-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI - CPF: 339.740.948-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARJORIE SANTOS LOURENCO - CPF: 043.257.821-84 (VÍTIMA), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), FABIO DA LUZ ALMEIDA PEDROTTI - CPF: 034.238.901-77 (ASSISTENTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria racial. decadência. nulidade das provas extraídas de mensagens privadas. Ausência de dolo de injuriar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, pela prática do crime de injúria racial, visando a extinção da punibilidade ou absolvição.

II. Questão em discussão

1) decadência do direito de representação; 2) nulidade das provas extraídas de mensagens privadas enviadas por aplicativo
whatsapp
; 3) dolo de injuriar.

III. Razões de decidir

1. Se
a vítima foi pessoalmente para registrar o boletim de ocorrência e, após ser intimada, compareceu novamente à Delegacia e narrou os fatos com detalhes
, há demonstração de interesse na apuração da infração penal
.

2. A apelante enviou mensagens [via aplicativo whattsapp] para o seu ex-namorado, o qual disponibilizou, voluntariamente, o conteúdo tanto para a vítima quanto para a autoridade policial, e registrou os diálogos em Ata Notarial, a elidir nulidade.

3. A proteção ao sigilo das comunicações e o direito à intimidade não pode servir de escudo para práticas ilícitas.

4. A injúria racial consiste na vontade livre e consciente de ofender alguém, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, de modo a atingir a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo.

5. O
ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do delito, sendo, muitas vezes, o que propicia a ação criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades, notadamente quando houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de interesse na persecução penal;

2. São válidas as provas digitais obtidas mediante entrega voluntária de um dos interlocutores e formalizadas em ata notarial.

3.
Para a caracterização do crime de injúria racial, é suficiente a comprovação do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima mediante utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 26, 107 e 140, § 3º; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante
:
STF, HC 180421 – relator Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 22.6.2021;
STJ, AgRg no RHC 183.725/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 14.3.2024; AgRg no AgRg no AREsp 2.517.074/SE – relator Min Otávio de Almeida Toledo – Sexta Turma –

13.9.2024; AgInt no AREsp 2.408.609/PR – 12.9.2024; AgRg no HC 752.444/SC – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 10.10.2022; TJMT, AP nº 1000550-92.2020.8.11.0034, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 23.4.2024; AP 1000071-47.2021.8.11.0040 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 4.11.2021; AP 0002987-05.2019.8.11.0020 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021; AP 1000134-68.2021.8.11.0106 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 13.6.2025;
TJSP, AP 0037288-60.2016.8.26.0506 – relator Des. Ely Amioka – 8ª Câmara de Direito Criminal – 4.2.2021;

Doutrina relevante
: MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016; SANTOS, Pedro Henrique Delfino Moreira; ALVARES, Silvio Carlos; Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial e o Racismo No Universo Jurídico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1008130-33.2024.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: PAULA FLORES SCHENDROSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULA FLORES SCHENDROSKI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1008130-33.2024.8.11.0003), que a condenou por injúria racial a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais – art. 140, § 3º, do CP – (ID 302064924).

A apelante suscita: 1) a decadência do
“direito de oferecer a ação”
porque a representação criminal ocorreu após 6 (seis) meses do fato; 2) a nulidade das provas
“por violação [...] à intimidade e à privacidade”
. No mérito, sustenta que: 1) não houve dolo específico
“de atingir diretamente a honra subjetiva da vítima”
; 2)
“as mensagens foram enviadas em um contexto de calorosas discussões”
com Gabriel Teixeira Battistetti [seu ex-namorado] e não podia prever que chegariam ao conhecimento da vítima.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvida (ID 302064932).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 302064934).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Condenação pelo delito previsto no 140, § 3º, do Código Penal, com redação dada pela Lei n, 9.459/1997 (injúria racial). Irresignação defensiva. Razões Recursais: alega, preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito de representação e a nulidade da sentença em razão da suposta extração de mensagens privadas. No mérito, requer sua absolvição, sustentando ausência de dolo. Preliminar de decadência da representação. Rejeição. Boletim de ocorrência registrado em menos de vinte dias após os fatos e confecção de ata notarial demonstram inequívoco animus representandi da vítima. Representação criminal caracterizada pela manifestação espontânea perante autoridade policial, dispensando formalidades sacramentais. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade da sentença: provas digitais. Não acolhimento. Inexistência de vício. Mensagens de WhatsApp fornecidas voluntariamente por interlocutor legítimo, sem coação ou interceptação indevida. Ata notarial confere fé pública ao conteúdo digitalizado. Ausência de impugnação específica quanto à autenticidade. Prova digital admissível segundo jurisprudência consolidada do STJ e TJMT. Do pedido de absolvição. Improcedência. Caracterizado o elemento subjetivo do dolo específico. A apelante direcionou conscientemente ofensas racistas à vítima, demonstrando clara intenção de injuriar em razão da cor/raça. Comportamento posterior de pedido de desculpas ratifica consciência da inadequação das manifestações. Presença da previsibilidade do resultado. Mensagens enviadas ao então namorado da vítima tornavam previsível que o conteúdo chegaria ao seu conhecimento. Contato direto posterior via Instagram confirma direcionamento deliberado das ofensas. Ressalta-se, por fim, que o transtorno de personalidade borderline não exclui imputabilidade. Ausência de comprometimento da capacidade de discernimento nos moldes do art. 26 do CP. O parecer é pela rejeição das preliminares de decadência e de nulidade. No mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 313669872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Egrégia Turma:

A apelante suscita a decadência do
“direito de oferecer a ação penal”
sob assertiva de que
“a vítima Marjorie Santos Lourenço aguardou mais de 01 ano e 01 mês, para só então, retornar à Delegacia de Polícia e manifestar sua intenção de representar criminalmente contra apelante”
.

Verifica-se que o fato ocorreu em 7.10.2022, sendo que, em 27.10.2022, foi lavrada a Ata Notarial de Constatação em Telefone Celular nº 0005-LA (ID 302064448) e, no dia seguinte [em 28.10.2022] a vítima [Marjorie Santos Lourenço] registrou boletim de ocorrência, do qual consta pretendia
“tomar as medidas cabíveis”
(ID 302064432).

Em 26.10.2023, Marjorie Santos Lourenço foi intimada para comparecer na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Rondonópolis e, em 30.11.2023, prestou depoimento e representou criminalmente a apelante (ID 30206443; ID 302064446).

A representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades, notadamente quando houver
“inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de interesse na persecução penal”

(STF, HC 180421 – relator Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 22.6.2021).

Se “
a vítima foi pessoalmente [...] para registrar o boletim de ocorrência e, após ser intimada, compareceu novamente à delegacia e narrou os fatos com detalhes”
, há demonstração de interesse na apuração da infração penal

(STJ, AgRg no RHC 183.725/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 14.3.2024; AgRg no AgRg no AREsp 2.517.074/SE – relator Min Otávio de Almeida Toledo – Sexta Turma –

13.9.2024).

No mesmo sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Nas ações penais públicas condicionadas, a representação da vítima prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do seu interesse em autorizar a persecução criminal.”
(AP nº 1000550-92.2020.8.11.0034, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 23.4.2024)

Logo, não se identifica a decadência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA EXTRAÇÃO DE MENSAGENS PRIVADAS)

Egrégia Turma:

A apelante suscita a ilicitude das provas pelo argumento de que a extração
“de uma conversa privada, no aplicativo WhatsApp, ocorrida exclusivamente entre a apelante PAULA FLORES SCHENDROSKI e seu ex-namorado GABRIEL TEIXEIRA BATISTETE”
violaria
“à intimidade e à privacidade”
.

No caso, observa-se que a apelante PAULA FLORES SCHENDROSKI enviou mensagens [via aplicativo whattsapp] para o celular de Gabriel Teixeira

Battisttete, o qual disponibilizou, voluntariamente, o conteúdo tanto para a vítima quanto para a autoridade policial, e registrou os diálogos em Ata Notarial (ID 302064448).

Consoante bem pontuado pelo Juízo singular,
“as mensagens foram extraídas diretamente pelo interlocutor legítimo — Gabriel — destinatário da comunicação, o qual as apresentou espontaneamente à vítima, que por sua vez promoveu a lavratura de ata notarial, conferindo fé pública ao conteúdo preservado”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 302064924).

Com efeito, a proteção ao sigilo das comunicações e o direito à intimidade não pode servir de escudo para práticas ilícitas (STJ, HC 688.322/RS – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 6.12.2021)

Noutro giro,
“a prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital”
, notadamente se não
“foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular”
(STJ, AgInt no AREsp 2.408.609/PR – 12.9.2024; AgRg no HC 752.444/SC – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 10.10.2022).

Frise-se que
“não existe nulidade das provas em razão da [...] juntada de conversas entabuladas [...] com o recorrente por meio de aplicativo de troca de mensagens, quando não demonstrada a existência de qualquer alteração do conteúdo”
(TJMT, AP 1000071-47.2021.8.11.0040 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 4.11.2021).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 7 de outubro de 2022, por meio da internet, nesta cidade de Rondonópolis, a denunciada PAULA FLORES SCHENDROSK, com consciência e vontade, injuriou a vítima Marjorie Santos Lourenço, utilizando-se de elementos referentes à raça e à cor, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, à época, a vítima namorava com Gabriel Teixeira Batistete, ex-namorado da denunciada.

Na data dos fatos, a denunciada encaminhou mensagens para Gabriel, mostrando-se indignada por ele estar se relacionando com a vítima, pelo fato de ela ser uma mulher negra. [...]

De imediato, Gabriel mostrou o teor das mensagens para a vítima, que compareceu em sede policial e registrou o boletim de ocorrência, oferecendo, assim, representação criminal. As mensagens foram transcritas em ata notarial.

III – IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: PAULA FLORES SCHENDROSK, já qualificada, como incursa nas disposições do art. 2-A, caput, da Lei 7.716/1989. [...]”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 302064875)

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio boletim de ocorrência (Id. 151726182), termo de representação criminal (Id. 151726343), ata notarial (Id. 151726348), bem como as declarações da vítima e das testemunhas em ambas as fases do processo. [...]

A autoria do delito é certa e não foi negada pela própria ré. Esta, em juízo, admitiu o envio das mensagens à época dos fatos, ainda que tenha alegado não recordar seu conteúdo. Em juízo, declarou: ‘(...) E nesse sentimento de humilhação, nesse sentimento de ter menos, ele desligou o telefone, ele me bloqueou. E nesse momento eu fiz aquelas mensagens que eu não me recordo o teor, mas em momento algum tentando injuriar ela ou dizer dela. Eu estava rebatendo a humilhação que eu estava passando. Esse foi o fato (...)’

A dinâmica dos fatos revela, com clareza, que as mensagens de cunho nitidamente racial foram direcionadas por Paula ao ex-namorado Gabriel, no contexto de uma discussão em que a ré, ao se sentir preterida, buscou desqualificar a mulher com quem ele passava a se relacionar.

A vítima Marjorie, ao tomar ciência do conteúdo ofensivo, levou ao cartório, providenciando a lavratura da ata notarial, o que reforça a veracidade e a legalidade da prova.

A injúria racial caracteriza-se como ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante a utilização de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, nos termos do artigo 140, §3º, do Código Penal.

No presente caso, a conduta da ré amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, pois foi o meio escolhido pela ré para humilhar e ofender a nova parceira de seu ex-companheiro.

As mensagens enviadas fazem menção direta à vítima com expressões como ‘negona’, ‘buceta roxa’ e ironizava sua carreira de modelo com insinuações do tipo ‘precisam colocar um ou dois nego nas passarelas Pq se não é preconceito, o famoso mimimi (...)’, evidenciam o conteúdo discriminatório e o dolo específico de menosprezar a vítima com base em sua cor de pele. [...]

O teor das expressões utilizadas — de conotação claramente depreciativa e racista — revela uma intenção deliberada de atacar, por meio da linguagem, a dignidade da vítima com base em sua cor de pele. Termos como ‘buceta roxa’, ‘negona’, ‘não chupava um pinto de um negão nem fudendo’, entre outras falas, não deixam margem para interpretações: são declarações ofensivas, carregadas de preconceito, que revelam desprezo pela identidade racial da pessoa mencionada.

Não se pode, ademais, negar ou relativizar a existência do conteúdo discriminatório, limitando-se a alegar que, por terem sido veiculadas em chat privado, as mensagens não teriam alcançado a vítima, o que configuraria, em tese, a ausência de dolo ou do elemento subjetivo do tipo penal.

[...] O fato de as mensagens terem sido enviadas em ambiente privado não é capaz de excluir o dolo específico exigido para a configuração da injúria racial. Isso porque o elemento subjetivo do tipo não se define pela forma ou canal da comunicação, mas sim pela clara intenção de macular a honra de pessoa determinada, independentemente do momento ou da via pela qual a ofensa venha a ser conhecida. Se assim não fosse, estar-se-ia admitindo, de forma implícita, a exclusão da tipicidade dos crimes contra a honra quando praticados por meios digitais ou em contextos em que a vítima só toma ciência da ofensa posteriormente.

Conforme jurisprudência consolidada, ‘
a honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual’
, de modo que, em se tratando de crimes contra a honra, o que importa é a clara intenção do agente de atingir pessoa determinada, individualmente considerada — como efetivamente ocorreu no caso em análise.

A privacidade do canal de comunicação, portanto, não é óbice para a incidência do tipo penal. [...]

Deste modo, sob uma análise objetiva e imparcial dos autos, constata-se que a materialidade do crime se encontra documentalmente comprovada, e a autoria incontroversa. A motivação emocional ou o sofrimento vivido não elidem o dolo, tampouco afastam a ilicitude do comportamento.

A responsabilidade penal aqui firmada não ignora, portanto, as circunstâncias subjetivas da ré, mas se ancora na constatação de que, apesar de suas fragilidades, havia discernimento suficiente para compreender o caráter ofensivo de suas palavras e a gravidade do conteúdo por ela transmitido. Nesse contexto, embora se reconheça o sofrimento emocional da acusada, a resposta penal deve prevalecer como expressão da dignidade da vítima e do repúdio institucional à prática de injúria racial. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o(s) pedido(s) formulado(s) na denúncia, o que faço para condenar Paula Flores Schendroski, qualificado(a/s), como incurso nas disposições do artigo 140, §3º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.459, de 1997. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 302064924)

Pois bem.

A materialidade
delitiva está consubstanciada na
Ata Notarial de Constatação em Telefone Celular nº 0005-LA (ID 302064448).

Na fase policial, foram ouvidos Marjorie Santos Lourenço, vítima (ID
302064446), Gabriel Teixeira Battistetti, testemunha (ID 302064858) e PAULA FLORES SCHENDROSKI, apelante (ID 302064863).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima
Marjorie Santos Lourenco, das testemunhas Gabriel Teixeira Battistetti e Milan Mitrovitch, da informante Monica Flores Schendroski e da apelante (Relatório Mídias – ID 302064918).

Dito isso, vejamos.

As declarações de Gabriel Teixeira Battistetti, na delegacia de Polícia e em Juízo, são no sentido de que a apelante PAULA FLORES SCHENDROSKI era sua ex-namorada e, em 7.10.2022,
“por ciúmes”
, lhe enviou mensagens [por aplicativo
whattsapp
] ofendendo Marjorie Santos Lourenço [sua namorada à época] com expressões preconceituosas contendo elementos raciais, de cor ou etnia [
“essa daí, a que você está agora (...) negona (...) é modelo por conta de cota (...) em hipótese nenhuma eu chuparia o pinto de um negão, imagina uma buceta roxa”
]. A vítima visualizou as mensagens imediatamente porque estavam juntos quando as recebeu, tendo
“se revoltado”
com as ofensas.

Essa narrativa está corroborada por Marjorie Santos Lourenço [vítima], em ambas as fases da persecução penal e pela Ata Notarial de Constatação em Telefone Celular nº 0005-LA (ID 302064448), da qual se visualizam essas ofensas proferidas pela apelante [
“vieram até me falar que viram você caminhar hoje cedo (...) com uma negona (...) só é modelo porque é afrodescendente e todos precisam socializar (...) por um ou dois negros na novelas, nas passarelas (...) eu não chupava pinto de negão nem fudendo, imagina uma buceta roxa (...) que me chame de racista”
].

A injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consistente na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3º), de modo a atingir a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 5º, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”, sendo “portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade”
(SANTOS, Pedro Henrique Delfino Moreira; ALVARES, Silvio Carlos; Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial e o Racismo No Universo Jurídico).

Consoante bem pontuado pela i. PGJ,
“as ofensas foram direcionadas conscientemente à Marjorie, seja por meio das mensagens enviadas diretamente a Gabriel, que, na época, era namorado da vítima
e, portanto, era previsível que compartilharia com ela
, seja pelo contato direto posterior com a ofendida via
Instagram
, pelo qual ela pediu desculpas pelas ofensas racistas”
, de modo que
“não houve conhecimento ‘acidental’ das ofensas, mas sim direcionamento deliberado das manifestações discriminatórias”
(Josane Fática de Carvalho Guariente – procuradora de Justiça – ID 313669872).

Na essência, as ofensas proferidas por PAULA FLORES SCHENDROSKI referentes à cor, raça ou etnia de Marjorie Santos Lourenço [vítima] configuram dolo específico de ofender sua honra subjetiva, a justificar a condenação.

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial [...], estando evidenciado o animus injuriandi mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante.”
(AP 0002987-05.2019.8.11.0020 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021).

“Para a caracterização do crime de injúria racial, é suficiente a comprovação do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima mediante utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional”.
(AP 1000134-68.2021.8.11.0106 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 13.6.2025)

Frise-se que
,
“o ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do delito, sendo, muitas vezes, o que propicia a ação criminosa”
(TJSP, AP 0037288-60.2016.8.26.0506 – relator Des. Ely Amioka – 8ª Câmara de Direito Criminal – 4.2.2021).

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025